Tribunal: STF
Processo: Rcl 72929
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) e confirmado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 1000922-30.2019.5.02.0502, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 688.267, vinculado ao Tema 1.022 da Repercussão Geral. 



    A Prodesp narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, se trata de reclamação trabalhista ajuizada por Eduardo Machado Ribeiro, objetivando a sua reintegração aos quadros da empresa reclamante.



    Sustenta que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao alterar “a decisão de primeiro grau, que havia validado o motivo da demissão do reclamante” (e-Doc. 1, p. 2) , violou a eficácia do paradigma, porquanto “a Prodesp motivou a demissão do empregado nas suas condutas e que o processo em comento não trata de dispensa por justa causa, mas, sim, de motivação do ato demissional para empresa estatal”. (e-Doc. 1, p. 11). 



    Requer:



    “a. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR para suspender os efeitos da decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 1000922-30.2019.5.02.0502 impugnada, evitando-se a ocorrência de dano irreparável; 



    b. NO MÉRITO, seja restabelecida a ordem jurisdicional, julgando-se PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar a r. decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e ratificada pelo Colendo Superior do Trabalho, exarada Reclamação Trabalhista n. 1000922- 30.2019.5.02.0502, vez que em evidente afronta à decisão deste E. Corte, conforme exposto.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a presente reclamação foi distribuída por prevenção à Rcl 70.694, na qual não conheci do feito por não ter sido preenchido o requisito de exaurimento das instâncias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC. 



    Ocorre que tal requisito foi satisfeito com a formalização da presente reclamação após o julgamento colegiado do agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário fundamentada em temas da repercussão geral (e-Doc 14).



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se, como ato reclamado, acórdão proferido pelo TRT 2 em sede de recurso ordinário, no qual, acolheu a pretensão recursal da parte beneficiária, Eduardo Machado Ribeiro, para determinar a reintegração ao cargo de assistente de informática da Prodesp por compreender que sua dispensa, ocorrida em 09/08/19, se deu de forma inadequada e desproporcional, inclusive, de caráter discriminatório.



     Por oportuno transcrevo trecho de interesse do ato reclamado:



    “II.1.DA DISPENSA



     Sustenta o recorrente ter sido admitido pela reclamada, em 20/07/2006, através de concurso público para exercer o cargo de assistente de informática, tendo em 09/08/2019 sido dispensado de forma imotivada e discriminatória, eis que a demandada tinha conhecimento de que estava em tratamento de saúde para ‘combater um câncer e mal de Parkinson’. 



    Da análise do processado, em especial dos atestados médicos colacionados com a exordial, constata-se que desde o ano de 2000 o reclamante apresenta doença de Parkinson, bem como que desde 09/2018 apresentou recidiva bioquímica de câncer (fls.19/21).



     Em defesa a demandada alega, em suma, que a rescisão contratual do autor decorreu de das avaliações de desempenho insatisfatórias, bem como em condutas inadequadas. 



    No caso em apreço verifica-se das avaliações de desempenho do demandante, relativas aos últimos três anos, que apenas no ano de 2018 a justificativa da avaliação final foi insatisfatória. Note-se que como retro mencionado foi em 2018 que houve a recidiva bioquímica de câncer no autor (fls.157/159). 



    Transcrevo as justificativas de avaliação final das avaliações de competência dos anos de 2016, 2017, 2018, respe’tivamente: 



    "Demonstra entusiasmo para exercer as atividades. Necessário melhorar o foco, atenção e levantamento de requisitos no sistema SDPE e Folha para atendimento das demandas. Trabalhar lado emocional evitando discussões.’ (2016). 



    ‘Funcionário possui excelente conhecimento técnico e comprometimento. Existem várias oportunidades de melhoria no que tange a comunicação, foco de inovação, atendimento a clientes que serão trabalhados nesse próximo período’(2017).



    ‘Necessário melhorar o foco sobre as demandas solicitadas. Não realiza atendimento ao cliente por solicitação do próprio cliente. Dificuldade de se expressar de forma clara e objetiva. Em virtude de um alto grau de absteísmo, há dificuldade em atender os prazos de entrega por ele próprio estabelecidos." (2018). 



    Não bastasse, para as condutas inadequadas apontadas pela ré, quais sejam o exercício de ‘ser igual Tarzan’, bem como para a relacionada à venda de seus livros foi-lhe aplicada penalidade consistente em advertência escrita e advertência verbal, respectivamente, não podendo ser penalizado novamente por tais comportamentos. 



    Destaque-se, por oportuno, que, conquanto a prova oral produzida pela testemunha levada pela ré (única ouvida- fls.241) tenha consignado que o reclamante não tinha um comportamento interpessoal adequado a reclamada não comprovou ter adotado nenhuma medida reparatória e orientativa no sentido de obter melhorias, nem mesmo de ter instaurado procedimento interno para apurar tais condutas de forma a assegurar ao demandante oportunidade de defesa. 



    Por conseguinte, calcar a dispensa do reclamante nos fatos acima mencionados mostra-se inadequada e desproporcional, mormente considerando que o autor laborou para a demandada por, aproximadamente, treze anos e que consta dos autos que nesse hiato foi-lhe aplicada apenas duas penalidades de advertência, uma escrita e outra oral. 



    Não bastasse, embora o autor tenha mencionado em seu depoimento que na semana seguinte ao seu desligamento houve a dispensa de oito funcionários, a prova oral produzida em audiência foi clara no sentido de que na área da depoente, a qual era coordenadora do demandante, não houve desligamentos na mesma época, de forma que resta claro que no setor específico do autor, em que laboram quinze pessoas (vide prova oral), inexistiu rupturas contratuais contemporâneas à ocorrida com ele. 



    Some-se ao fato retro mencionado ser o autor portador de doenças que notoriamente causam estigmas ou preconceitos, nesse sentido, inclusive, é a Súmula n. 443 do C. TST. 



    Ademais, dispõe o inciso I, do artigo 4º, da Lei n. 9.029/95 que o rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, além da reparação pelo dano moral faculta ao empregado optar pela reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas.



    (...)



    Neste contexto, reformo a r. decisão originária para determinar a reintegração do reclamante no prazo de cinco dias contados da intimação pessoal da reclamada do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como condenar a reclamada no ressarcimento integral de todo período de afastamento, assim como no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que atende à finalidade reparatória da vítima e sancionatória do agressor.”(e-Doc 15, p. 3) (grifei).



    Entende a Prodesp que a autoridade reclamada acabou por violar o Tema 1.022 da repercussão geral cuja aplicação da tese restou modulada para que produzisse os seus efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, a qual ocorreu em 04/03/24. Vide o teor do enunciado do referido tema:



    “As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.” (Tema nº 1022 da RG).



    Inicialmente, cumpre registrar que, em razão da modulação dos efeitos do julgado paradigma, a tese vinculante é inaplicável ao presente caso, uma vez que a dispensa ocorreu em 04/08/19, data anterior à publicação da ata de julgamento do recurso extraordinário vinculado ao Tema 1022 da repercussão geral (04/03/24). Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente proferido pelo ministro Alexandre de Moraes nos autos da Rcl nº 72612 (DJe de 16/10/24).



    Além disso, ainda que superado tal óbice, é possível extrair do ato reclamado que a dispensa da parte beneficiária não se deu de forma motivada, tanto que a autoridade reclamada determinou a reintegração por entender inválida a motivação da dispensa por considerá-la desproporcional, inadequada e discriminatória.



    A pretensão dos autos, portanto, demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 60.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/3/2024)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    “Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Pretensão de anulação de questões. Observância de precedente firmado no Tema nº 485. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A reclamação, como instrumento de promoção da conformidade entre decisão proferida em caso concreto e os precedentes de observância obrigatória tem, no Supremo Tribunal Federal, cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração de desrespeito à autoridade de decisão do STF ou de usurpação de sua competência. 2. A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o respectivo precedente de observância obrigatória, não competindo ao STF – em sede recursal extraordinária ou no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas. 3. Por não se configurar no caso teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 44901 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/5/21)



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente